Tribunal: TJES
Processo: 5006394-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006394-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: IAGO ALVES ANDRADE

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RELAXAMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE POR IRREGULARIDADE POSTERIOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES. Sustenta-se a ausência de justa causa para a ação penal, sob o argumento de que as provas são ilícitas por derivarem de prisão em flagrante posteriormente relaxada na audiência de custódia. Requer-se o trancamento da ação penal, com desclassificação da imputação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), além da suspensão liminar da tramitação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o relaxamento da prisão em flagrante, em razão de irregularidade procedimental, compromete a validade das provas obtidas por meio de mandado de busca e apreensão; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos para o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus, em razão de alegada ausência de justa causa e atipicidade material da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal por Habeas Corpus é medida excepcional, cabível apenas quando se verifica, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria, ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade.

4. O relaxamento da prisão em flagrante não decorreu de ilegalidade na diligência de busca e apreensão, mas de irregularidade procedimental posterior à captura, relativa ao exame de corpo de delito e à verificação de supostas agressões ao paciente.

5. A busca e apreensão que originou a prova da materialidade delitiva foi realizada com base em mandado judicial regularmente expedido, respaldado em investigação prévia que indicava o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o relaxamento da prisão em flagrante não implica, automaticamente, a nulidade das provas obtidas mediante mandado judicial e com fonte independente da ilegalidade reconhecida.

7. A análise sobre eventual nulidade probatória por violação à teoria dos frutos da árvore envenenada demanda exame aprofundado das circunstâncias do caso, incompatível com a cognição restrita do Habeas Corpus.

8. A alegação de atipicidade da conduta, com pretensão de desclassificação para o delito de uso pessoal, exige dilação probatória, especialmente diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além da presença de materiais para embalo de drogas, o que caracteriza elementos indiciários de tráfico.

9. A inexistência de elementos inequívocos de abuso de poder ou manifesta ilegalidade afasta a possibilidade de concessão da ordem para o trancamento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. O relaxamento da prisão em flagrante por irregularidade procedimental posterior à captura não acarreta, por si só, a nulidade das provas obtidas por meio de mandado de busca e apreensão regularmente expedido.

2. O trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus exige a demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta, o que não se verifica quando há elementos indiciários suficientes de autoria e materialidade, obtidos a partir de fonte independente e com respaldo judicial.

3. A análise sobre a validade das provas e a tipificação adequada da conduta demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 41; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5006394-65.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA

2
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
NOVA VENÉCIA
/ES

PACIENTE: IAGO ALVES ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
IAGO ALVES ANDRADE

contra suposto ato coator do
JUÍZO DA

2
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
NOVA VENÉCIA
/ES
, nos autos da Ação Penal nº 0000159-87.2024.8.08.0038, no bojo da qual foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A impetração se fundamenta, em síntese, na alegação de ausência de justa causa para a persecução penal, ao argumento de que as provas que a embasam seriam ilícitas, porquanto derivadas de uma prisão em flagrante que foi relaxada pelo juízo em sede de audiência de custódia. Sustenta, ainda, a atipicidade material da conduta, pleiteando a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da mesma lei, em razão da ínfima quantidade de entorpecentes apreendidos e da confissão espontânea do paciente quanto à sua condição de usuário.

Assim, pugna, liminarmente, pela suspensão da tramitação da ação penal na origem. No mérito, requer o trancamento integral da ação penal, sob alegação de ausência de justa causa.

O pedido liminar foi
indeferido
na decisão de ID 13372318.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje), com dados absolutamente atualizados.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 14247162, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

De início, cumpre ressaltar que o trancamento da Ação Penal pela via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente admitida quando, de plano, possa se verificar:
(i)
a demonstração inequívoca de que a conduta perpetrada não está tipificada penalmente;
(
ii
)
a manifesta inépcia da denúncia;
(
iii
)
a ausência nos autos de prova evidente da materialidade e de demonstrativos indiciários da autoria; e
(
iv
)
a falta de uma das condições de procedibilidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

Aliás, “
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito”
(STJ, AgRg no RHC n.º 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.06.2023).

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, nos seguintes termos (ID 47200384 do processo referência):

[...] Emerge dos autos que no dia 11 de julho de 2024, por volta das 06:06hrs, Avenida Alameda, n°0, Apto n° 102, Rúbia, Nova Venécia – ES, o denunciado tinha em depósito drogas em desacordo com a determinação legal.

Conforme se extrai do inquérito policial, foi cumprido um mandado de busca e apreensão de n° 5002716-59.2024.8.08.0038, na residência do denunciado, tendo em vista que este estava sendo investigado pelo envolvimento ativo no tráfico de drogas local.

As buscas ensejaram na eficaz apreensão de 01 (um) papelote de cocaína, 02 (duas) pedras grandes pesando aproximadamente 44 gramas de cocaína, 3 (três) buchas pesando aproximadamente 66 gramas de haxixe, um aparelho celular marca APLLE, e vários materiais utilizados para o embalo de entorpecentes. Ao ser interrogado na esfera policial, o denunciado utilizou o seu direito de permanecer em silencio.

Ante o exposto, denuncio à Vossa Excelência, IAGO ALVES ANDRADE, por infração aos artigos 33 da Lei 11.342/06, recebida e autuada esta, seja o denunciado citado e responda às acusações por escrito, no prazo de 10 dias, seguindo-se nos demais termos do processo, de acordo com especial previsto em lei, intimando-se/requisitando-se ouvindo-se as pessoas adiante arroladas, até final condenação. [...]

Ao analisar a inicial acusatória, verifico que se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, vejamos:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

A impetração fundamenta-se, primordialmente, na alegação de nulidade das provas que embasaram a denúncia, em razão do relaxamento da prisão em flagrante ocorrido na audiência de custódia. Sustenta-se que, sendo ilegal a origem (flagrante relaxado), todos os elementos subsequentes estariam irremediavelmente contaminados.

Contudo, a análise dos autos revela que o relaxamento da prisão em flagrante (ID 49398542) não se deu por ilegalidade na busca e apreensão que resultou na localização dos entorpecentes – esta, aliás, amparada por mandado judicial (nº 5002716-59.2024.8.08.0038) –, mas sim por uma irregularidade procedimental posterior à captura, especificamente quanto à forma de realização do exame de corpo de delito e à impossibilidade de aferir, naquele momento, a ocorrência ou não das agressões alegadas pelo paciente.

A jurisprudência pátria, notadamente a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que o relaxamento da prisão em flagrante não implica, necessariamente, a nulidade de todos os atos investigativos anteriores ou subsequentes, especialmente se as provas que fundamentam a acusação possuírem fonte independente ou se a ilegalidade reconhecida no flagrante não contaminar diretamente a colheita de tais provas.

A apreensão dos entorpecentes – 02 (duas) pedras e 01 (um) papelote de cocaína, e 03 (três) buchas de haxixe –, bem como de materiais para embalo de drogas, não foi um ato casual, mas sim o resultado do cumprimento de um mandado de busca e apreensão (nº 5002716-59.2024.8.08.0038), expedido pela 2ª Vara Criminal de Nova Venécia em 28 de junho de 2024, com base em investigação prévia da Polícia Civil que apontava o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas na região.

A questão sobre a validade específica desses elementos probatórios e a aplicabilidade da teoria dos "rutos da árvore envenenada ao caso concreto demanda exame aprofundado, incompatível com a cognição sumária da liminar, devendo ser reservada ao julgamento de mérito do presente
writ
.

Da mesma forma, a tese de atipicidade da conduta, com pedido de desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) também envolve intrincada análise fático-probatória.

A distinção entre os artigos 28 e 33 da Lei de Drogas exige a ponderação de diversos fatores, como a quantidade e natureza da droga, o local e as condições da apreensão, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, e a existência de outros indícios de traficância (como os materiais para embalo apreendidos).

No caso concreto, além da quantidade de entorpecentes não ser insignificante (aproximadamente 44 gramas de cocaína e 66 gramas de haxixe), foram apreendidos também vários materiais utilizados para o embalo de entorpecentes. A presença de tais apetrechos, somada à denúncia prévia de traficância que motivou a expedição do mandado de busca e apreensão, constituem fortes indicativos da destinação comercial da droga, que se contrapõem à mera alegação de uso pessoal.

Portanto, as alegações de nulidade probatória, ausência de justa causa e atipicidade, embora articuladas com proficiência, não se apresentam com a clareza e a liquidez necessárias para, neste momento inicial, configurar o
fumus boni iuris
em grau suficiente para a drástica medida de suspensão da ação penal.

Embora o prosseguimento de uma ação penal traga inegáveis transtornos ao acusado, a jurisprudência majoritária entende que tais inconvenientes, por si sós, não configuram o
periculum in mora
apto a justificar a suspensão liminar do processo, salvo em situações excepcionalíssimas de flagrante teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica de plano na hipótese.

A ação penal segue seu curso regular, tendo sido apresentada de defesa prévia (ID 67829752 do processo referência), e o pleito defensivo de rejeição da denúncia será apreciado pelo Juízo de 1º Grau após a referida manifestação, não havendo, por ora, risco iminente à liberdade do paciente que demande intervenção por esta Corte.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.